Tribunal: TJSP
Processo: 1520352-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000136972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520352-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PAULO
SERGIO ALBUQUERQUE BAPTISTA e LEONARDO ALVES TORRES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial para condenar Paulo Sérgio Albuquerque Baptista e Leonardo Alves
Torres, ambos qualificados nos autos, cada um à pena de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-
multa, como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
2
VOTO No 44619
APELAÇÃO No 1520352-36.2019.8.26.0228 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: 1) PAULO SÉRGIO ALBUQUERQUE BAPTISTA
2) LEONARDO ALVES TORRES
Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de
drogas. Sentença parcialmente procedente, absolvendo os
acusados do crime de associação ao tráfico e condenando
apenas o apelado Paulo Sérgio por infração ao artigo 33, § 4o,
da Lei de Drogas. Pretensão ministerial buscando a
condenação de ambos os acusados pela prática dos delitos
descritos
na
inicial
e,
subsidiariamente,
pedidos
de
afastamento da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas, e da atenuante da confissão espontânea
aplicada ao acusado Paulo Sérgio, além da fixação de regime
fechado para ambos os réus. Acolhimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação ao
tráfico de drogas. Penas redimensionadas. Fixação de regime
prisional fechado para ambos os acusados. Apelo ministerial
provido.
Pela r. sentença de fls. 287/297, cujo relatório fica adotado,
Paulo Sérgio Albuquerque Baptista, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
3
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à
entidade pública ou particular de finalidade assistencial, a ser
regulamentada pelo Juízo das Execuções, nos termos do artigo 44
do Código Penal, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.
Anote-se que Paulo Sérgio Albuquerque Baptista foi absolvido do
crime do artigo 35, da Lei de Drogas, bem como o corréu Leonardo
Alves Torres foi absolvido tanto do crime de tráfico de drogas,
quanto associação ao tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o i. membro do Parquet requerendo que
Paulo Sérgio seja condenado também pelo crime do artigo 35, da
Lei no 11.343/06, bem como seja condenado o apelado Leonardo
Alves pelos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n°
11.343/2006,
nos
termos
da
denúncia.
Busca,
ainda,
o
afastamento da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, e da atenuante da confissão espontânea aplicada ao
acusado Paulo Sérgio, além da fixação de regime fechado para
ambos os réus (fls. 315/319).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 329/332 e 339/347), manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo acolhimento do apelo ministerial (fls.
356/371).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
4
O recurso ministerial merece provimento.
Com efeito, ficou comprovado que no dia 21/08/2019, por
volta das 9h, na Rua Ibiraiaras, 843, nesta Capital, os acusados
Paulo Sérgio Albuquerque Baptista e Leonardo Alves Torres
traziam consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 116
(cento e dezesseis) invólucros de plástico contendo “cocaína”, com
peso de 33,4g; 04 (quatro) envelopes plásticos com “cocaína”, com
peso de 3,5g; 11 (onze) porções de “maconha”, com peso de 12,1g;
e mais 12 (doze) potes transparentes com “maconha”, com peso de
5,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. É dos autos ainda que, em condições de tempo
desconhecidas, mas nesta Capital, Paulo Sérgio Albuquerque
Baptista e Leonardo Alves Torres associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei n° 11.343/06.
Segundo o apurado, Leonardo contratou Paulo para que,
diariamente, no período da manhã, passasse em um ponto de
drogas que gerenciava e buscasse o dinheiro acumulado com as
vendas, além das substâncias entorpecentes que não haviam sido
comercializadas durante a madrugada. O acusado Paulo recebia
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por dia que desempenhava a
atividade e o local de encontro com Leonardo para entrega do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
5
material era informado momentos antes.
Assim foi que, nestas circunstâncias, o acusado Paulo, de
posse das substâncias descritas no auto de exibição e apreensão e
da quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), se dirigiu a
um depósito de materiais de construção com o fim de encontrar
Leonardo.
Ocorre que, policiais militares que passavam pelo local
avistaram os acusados em atitude suspeita, na entrada do
depósito, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem deles.
Em revista pessoal, a quantia e as drogas já citadas foram
encontradas com Paulo; Leonardo, por sua vez, tinha consigo R$
3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais) - (fls. 83-d/85-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que o acusado Paulo Sérgio, quando ouvido na delegacia,
confessou integralmente a prática dos crimes, dizendo que foi
contratado por Leonardo para vender drogas diariamente em local
conhecido como “ponto de venda de entorpecentes”, sendo
remunerado pela quantia de R$ 35,00 por “dia de trabalho” (fls.
21/22). Em Juízo, como era de se esperar, mudou sua versão,
afirmando que realmente fazia a recolha da droga e do dinheiro da
“biqueira”, mas a entrega não era realizada para o apelado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
6
Leonardo, mas sim, para pessoas aleatórias (fls. 287/297).
Por sua vez, o apelado Leonardo negou as imputações que
Paulo Sergio lhe fez. Disse que estava na loja de material de
construção comprando produtos para sua casa, quando foi
abordado de forma aleatória pelos milicianos (fls. 28 e mídia).
De fato, os informes prestados pelos policiais que
procederam à prisão em flagrante dos réus, acrescidos do boletim
de ocorrência (fls. 03/08), do auto de exibição e apreensão (fls.
18/20), do auto de constatação provisória (fls. 09/12) e dos laudos
de exame químico toxicológico (fls. 09/12 e 200/203) servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Jonathan Gasparetti e
Leandro Severino da Silva deram plena conta do ocorrido,
confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o
quadro de tráfico de drogas envolvendo os acusados e a associação
para o tráfico existente entre eles. Disseram, em depoimentos
harmônicos e coerentes, que realizavam patrulhamento de rotina
pelo local, quando encontraram o apelado Paulo Sérgio
caminhando pela via. Conforme se aproximaram, o apelado
demonstrou ficar nervoso e, em seguida, adentrou uma casa de
material de construção. Assim, foram atrás do acusado Paulo
Sergio e o retirou do estabelecimento para que ele fosse submetido
à busca pessoal. Em seguida, o apelado Leonardo também saiu do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
7
interior do estabelecimento comercial. Na posse do apelado Paulo
Sérgio, encontraram as porções de drogas e a quantia de R$
530,00 (quinhentos e trinta reais). Na posse do apelado Leonardo,
foi localizada a quantia de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e
cinco reais). Ao ser inquerido, o apelado Paulo Sergio lhes disse
que fazia a recolha das drogas e de dinheiro da biqueira, tendo a
incumbência de entregá-los ao apelado Leonardo, o qual lhe
pagava a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por tarefa (fls.
14/15, 16/17 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim
como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de
que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se
comprovou a respeito.
As testemunhas de defesa nada de relevante trouxeram
acerca dos fatos (fls. mídia).
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
8
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
é medida de rigor para ambos os acusados. De fato, a natureza, a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
116 (cento e
dezesseis) invólucros de plástico contendo “cocaína”, com peso de
33,4g, 04 (quatro) envelopes plásticos com “cocaína”, com peso de
3,5g, 11 (onze) porções de “maconha”, com peso de 12,1g; e mais
12 (doze) potes transparentes com “maconha”, com peso de 5,5g -,
as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos
dos policiais, que fizeram referência à apreensão de elevada
quantia em dinheiro e do local ser conhecido como “ponto de venda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
9
de drogas”, além da confissão extrajudicial do acusado Paulo
Sérgio e a falta de comprovação de atividade laboral lícita exercida
por eles, não deixam dúvida de que Paulo Sérgio e Leonardo Alves
estavam efetivamente envolvidos com o tráfico de drogas, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de
provas para o acusado Paulo Sérgio, devendo, assim, o corréu
Leonardo também ser condenado nos mesmos termos.
No que diz respeito ao crime previsto no artigo 35, “caput”,
da Lei de Drogas, a meu aviso, as provas reunidas no caderno
processual autorizam a condenação dos réus, que, de fato,
atuavam em conjunto e estavam adrede ajustados para a prática
do tráfico de drogas havia algum tempo. E nesse sentido bem
fundamentou o ilustre membro do Parquet em suas contrarrazões
de apelo, a saber:
O Ministério Público vem requerer seja dada especial
atenção a prova policial, a única possível neste tipo de
caso, destacando a narrativa dos dois investigadores de
polícia em juízo que descrevem como chegaram ao local e o
encontro de PAULO SERGIO e LEONARDO, a grande quantidade de
dinheiro em poder de LEONARDO, o qual não apresentou prova
alguma de que este vinha da venda de um veículo, seja tal
prova documental ou testemunhal, bem como a narrativa do
primeiro no sentido de que ambos atuavam no tráfico e que,
inclusive, é funcionário de LEONARDO que é o responsável
pelas biqueiras da região. Essa informação foi apurada no
local pelos policiais não havendo outras testemunhas. O
contexto dos fatos, o encontro da droga, as informações
policiais sobre LEONARDO, relatada pelos mesmos entendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
10
deva ser considerado. A confissão em juízo de PAULO SERGIO,
assumindo sozinho o tráfico, evidentemente foi feita para
livrar LEONARDO dessa prática, pois no contexto de como a
droga foi encontrada e o apurado pelos policiais, é certo
que ambos atuavam em conjunto. Ainda, quanto as testemunhas
de defesa, insta salientar que Regivano relata a venda de um
veículo, porém sem apresentar a documentação de venda,
conforme o qual foi registrada em cartório, tampouco a
qualificação do comprador, a quem diz ser seu conhecido.
Enquanto que Jeferson declara estar presente no momento dos
fatos, confundindo-se quanto a sua pessoa estar dentro do
deposito ou distante, bem como contradizendo o próprio
apelado que declarou ter estacionado seu veículo, o qual foi
reconhecido por PAULO SERGIO, próximo ao deposito e não em
frente. Compreendendo a dúvida do magistrado, mas ressalto a
necessidade de uma revisão do posicionamento e da narrativa
policial. Não há razão para duvidar-se da narrativa policial
pois estavam no exercício da função. As informações e a
apreensão dão respaldo ao que foi narrado no inquérito e em
juízo. O laudo pericial confirma a natureza e quantidade da
droga, seu acondicionamento.
Deve-se levar em conta que o comportamento de LEONARDO
que nada comprova a seu favor, apresentando uma versão dos
fatos totalmente fantasiosa, indicando que atua no tráfico
há muito tempo e que efetivamente não agiria sozinho.
A
narrativa
policial
detalhada
demonstra
a
periculosidade e a habitualidade do mesmo na prática de
crimes (vide depoimentos em vídeo). Ainda, não há razão para
PAULO SERGIO acusar LEONARDO, que declara desconhecê-lo.
Entendo que o magistrado ao externar sua dúvida não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
11
considerou tais aspectos, o que deve ser revisto pela E. 2a
instância. Apesar de posicionamentos diversos, a associação
criminosa pode ser até eventual com registra o artigo 35 da
lei de drogas e neste caso em específico, a informação
policial é robusta para considerar a referida. Não é
necessário que estejam efetivamente vendendo drogas no
momento para constituir a associação para o tráfico, ela
existe por outras circunstâncias e pode ser provada de outra
forma como já exposto, neste caso com a narrativa policial
(fls. 317/318).
Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais
que uma simples coautoria delitiva entre os réus, revelando uma
associação criminosa estável e permanente entre eles, para o fim
de exercerem a mercancia ilícita de drogas. Assim, longe de serem
comparsas eventuais, resta claro que entre os acusados havia
união de esforços, apta a caracterizar o vínculo associativo prévio
exigido pelo artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
De fato, diante do robusto conjunto probatório amealhado
aos autos, é fora de dúvida que havia planejamento estratégico e
que os réus estavam irmanados para o fim de comercializar
entorpecentes, também não havendo dúvidas de que a atividade
criminosa se desenvolvia havia algum tempo, como confessou o
acusado Paulo Sérgio extrajudicialmente, o que foi ratificado pelos
policiais.
Enfim, o conjunto probatório demonstra claramente não só a
traficância, mas também a associação dos réus para a prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
12
tal crime, bem evidenciadas, assim, a estabilidade e a permanência.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais
previstas no art. 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei no
11.343/06, a pena básica foi corretamente fixada no mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa para o acusado Paulo Sérgio, em relação ao crime de
tráfico de drogas. Para o acusado Leonardo, também fixo a pena no
patamar mínimo. O mesmo se aplica para o crime de associação ao
tráfico de drogas, ou seja, estabeleço a pena no mínimo legal de 03
(três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-
multa, para cada um os réus.
Na segunda fase, a pena do acusado Leonardo não sofre
alteração, ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes. Por
outro lado, afasto a atenuante da confissão espontânea aplicada
para o acusado Paulo Sérgio, pois não há que se falar em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto
o apelante admitiu apenas parcialmente os fatos, vale dizer, sua
narrativa foi apenas parcial, não englobando a totalidade do fato
delituoso, e a confissão parcial, como se sabe, é incapaz de
beneficiar o acusado na seara penal. De fato, não faz jus à
atenuante da confissão espontânea aquele que aceita parcialmente
o crime ou que, de algum modo, procura minimizar os reflexos de
sua conduta, alegando como na hipótese dos autos -, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
13
estava associado ao corréu Leonardo para a prática do crime de
tráfico de drogas.
Na derradeira fase do cálculo, a pena não sofre alteração,
ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição.
Consigne-se que os réus não fazem jus ao benefício previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois, como se sabe, a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, “caput”, da
Lei de Drogas, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas,
afastando, pois, a incidência da referida causa de diminuição.
Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as
reprimendas totais e definitivas ficam estabelecidas em 08 (oito)
anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa,
para ambos os acusados.
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico
de drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena
aplicada impede a concessão do benefício, ausente o requisito
objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Por fim, fixo o regime inicial fechado para ambos os
acusados, sendo oportuno acrescentar que as circunstâncias do
caso concreto não recomendam a fixação de regime prisional
menos rigoroso, que não seria suficiente para a correta reprovação
e prevenção dos delitos praticados pelos réus. A propósito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520352-36.2019.8.26.0228 São Paulo
14
consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “(...) A
verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a
possibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade
e natureza da droga apreendida em poder do acusado (art. 42
da Lei n. 11.343/2006)” (HC no 193.057/SP, Relator o eminente
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/9/2011).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para
condenar Paulo Sérgio Albuquerque Baptista e Leonardo Alves
Torres, ambos qualificados nos autos, cada um à pena de 08 (oito)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1200
(mil e duzentos) dias-multa, como incursos nos artigos 33, caput, e
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)